Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-25.2018.8.11.0012
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000544-25.2018.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ MOCELIN - CPF: 028.755.531-35 (RECORRENTE), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO), AGRABEN ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA EM LIQUIDACAO - CNPJ: 69.273.308/0001-07 (RECORRIDO), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALVARENGA MATTOS - CPF: 614.507.408-63 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO FRANZIN - CPF: 821.253.848-68 (ADVOGADO), AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.098.802/0001-62 (RECORRIDO), CAROLINA MOURA DO VALE - CPF: 018.617.231-13 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 06.098.802/0001-62 (REPRESENTANTE), CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (RECORRIDO), CARLOS JOAQUIM DE OLIVEIRA FRANCO - CPF: 781.099.579-00 (ADVOGADO), MICHELLE APARECIDA GANHO ALMEIDA - CPF: 032.994.709-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. COTA NÃO CONTEMPLADA. GRUPO TRANSFERIDO À PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. AUSÊNCIA DE PROVA QUE A RECORRENTE SUCEDEU A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO QUE TEVE DECRETADA A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a administradora de consórcio que o Autor aderiu ao grupo de consórcio teve a sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central do Brasil, com a transferência do grupo contratado para a Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda. e ausente a prova de que a Recorrente sucedeu a Administradora submetida ao processo de liquidação extrajudicial, circunstância que impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ‘ad causam’.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020